Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715712-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA PENHA LIMA BIZERRIL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PENHA LIMA BIZERRIL contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra o IPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de retificação dos valores apresentados, substituindo-se a TR pelo IPCA-E, após 30/06/2009. Pelo Ofício de ID 18515874, o MM. Juiz substituto da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal comunica que exerceu o juízo de retratação e reconsiderou a r. decisão agravada, determinando a aplicação do IPCA-E a contar de junho de 2009. Com efeito, a reconsideração da decisão agravada importa na perda superveniente do objeto do agravo, vez que não há mais interesse no provimento buscado quando da interposição do recurso. Por essas razões, ante a reconhecida perda do interesse recursal, reputo prejudicado o julgamento do presente recurso, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87 inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator